Tribunal: STF
Processo: Rcl 83701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lucas Andreotta Pereira e outros em face de decisão proferida pela Vara do Trabalho de Pirassununga e de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo 0011475-51.2024.5.15.0136, por suposta violação ao entendimento firmado na ADI 2.652.



    Narram os reclamantes que atuaram em uma reclamação trabalhista buscando indenização por dano moral para uma cliente que trabalhava em local sem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O juízo de primeira instância, ao julgar a demanda improcedente, atribuiu aos patronos a prática de advocacia predatória, fundamentando a acusação na propositura de múltiplas ações contra o mesmo município e no uso de procurações com datas antigas. Inconformados, os advogados recorreram, apresentando provas do consentimento da cliente, como uma declaração e conversas por aplicativo de mensagem. Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a condenação, considerando a conduta como "litigância de má-fé por lide abusiva". 



    Sustentam que "não é possível impor multa pessoal ao advogado ante a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.652/DF" (eDOC 1, p. 12). 



    Aduzem que "a peculiaridade de se tratar de multa processual aplicada a advogado privado não pode servir de fundamento para afastar a violação ao paradigma apontado, pois, assim agindo, ensejaria a prática de juízo discriminatório entre advogados públicos e advogados privados, o que se procurou afastar com a decisão proferida na ADI nº 2.652/DF" (eDOC 1, p. 14).



    Defendem que a sanção foi arbitrária e desconsiderou que a conduta questionada é indissociável do exercício da advocacia, cujo objetivo era a defesa de um direito da trabalhadora.



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos atos reclamados e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se as decisões, que nos autos do processo nº 0011475- 51.2024.5.15.0136, em trâmite na VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA, e 4ª CÂMARA (SEGUNDA TURMA) DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, condenou os Reclamantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé” (eDOC 1, p. 16). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento da ADI 2.652, sob a relatoria do Min. Maurício Corrêa, o Plenário desta Corte conferiu interpretação conforme, sem redução do texto, ao parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, na redação dada pela Lei 10.358/2001, para assentar que a ressalva contida na parte inicial do dispositivo abrange os advogados do setor público e do setor privado. Eis como ficou sintetizado o entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen.



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos. ”



    Como visto, no referido processo esta Corte apreciou o art. 14 do Código de Processo Civil de 1973 que, em seu parágrafo único, afastava a aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, aos advogados em caso de não cumprimento com exatidão dos provimentos mandamentais ou de criação a embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.



    Na hipótese dos autos, os atos reclamados condenaram os advogados ao pagamento de multa de 5%, indenização de 10% e honorários de 5% sobre o valor da causa, sob a alegação de advocacia predatória e litigância de má-fé, além de determinar a expedição de ofícios a diversos órgãos de controle. Eis os fundamentos do acórdão reclamado (eDOC 7, p. 5-8): 



    “A Sentença elencou diversos indícios que apontam para existência de advocacia predatória perpetrada pelos patronos da reclamante, como propositura de ações com procuração e declaração de pobreza datadas de mais de 03 anos, antes do início do contrato de trabalho do autor ou com assinatura "aparentemente" diferente da constante nos documentos de identificação, ajuizamento de diversas reclamações em nome do mesmo reclamante e outras irregularidades, somatória de indícios que ratificam solidamente a conclusão de litigância de má-fé, mantendo a Sentença por seus sólidos e exaurientes fundamentos:



    "É de conhecimento deste juízo que o escritório de advocacia da parte autora, constituído pelos advogados ROBERTO DA SILVA FERREIRA, OAB/SP 286.335, RAFAEL TUCKMANTEL MASIVIERO, OAB/SP 452.301 e LUCAS ANDREOTTA PEREIRA, OAB/SP 418.531, sito na Rua Alexandre Herculano, 120, Condomínio JK Medical Center, Torre B, sala 64 - Vila Monteiro, Piracicaba/SP, Cep. 13.418-445, vem propondo inúmeras ações contra o mesmo reclamado (Município de Pirassununga/SP) desde 2020.



    No entanto, no caso presente, existem indícios que apontam para uma suposta advocacia predatória.



    A procuração (fl. 31) e a declaração de pobreza (fl. 32) juntadas aos autos, estão datadas de 15/01/2021 e a presente ação foi proposta em 03/09/2024, ou seja, mais de três anos após a assinatura dos respectivos documentos.



    Em consulta ao sistema PJe, foi averiguado por este juízo no processo 0011650-45.2024.5.15.0136 ( ) que existem 6 leading case (seis) reclamações trabalhistas propostas pelos ilustres causídicos em nome da reclamante T.S.G. contra o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA, a seguir relacionadas:



    1 - 0010504-37.2022.5.15.0136;



    2 - 0010929-30.2023.5.15.0136;



    3 - 0010930-15.2023.5.15.0136;



    4 - 0011648-75.2024.5.15.0136;



    5 - 0011671-89.2022.5.15.0136;



    6 - 0011650-45.2024.5.15.0136.



    Analisando os referidos processos, verificou-se que os ilustres causídicos se utilizaram da mesma procuração e declaração de pobreza, outorgadas em 01/02/2022, supostamente, para o processo 0010504-37.2022.5.15.0136, cuja distribuição ocorreu em 16/03/2022, para propor as demais demandas, com ou sem consentimento da reclamante.



    1 - 0010504-37.2022.5.15.0136 - procuração (fl. 13) e declaração de pobreza (fl. 14) assinadas pela reclamante T.S.G. em 01/02/2022;



    2 - 0010929-30.2023.5.15.0136 - procuração (fl. 12) e declaração de pobreza (fl. 13) assinadas pela reclamante T.S.G. em 01/02/2022;



    3 - 0010930-15.2023.5.15.0136 - procuração (fl. 07) e declaração de pobreza (fl. 08) assinadas pela reclamante T.S.G. em 01/02/2022;



    4 - 0011648-75.2024.5.15.0136 - procuração (fl. 30) e declaração de pobreza (fl. 31) assinadas pela reclamante T.S.G. em 01/02/2022;



    5 - 0011671-89.2022.5.15.0136 - procuração (fl. 17) e declaração de pobreza (fl. 18) assinadas pela reclamante T.S.G. em 01/02/2022;



    6 - 0011650-45.2024.5.15.0136 - procuração (fl. 30) e declaração de pobreza (fl. 31) assinadas pela reclamante T.S.G. em 01/02/2022.



    Ou seja, o escritório dos advogados ROBERTO DA SILVA FERREIRA, OAB/SP 286.335, RAFAEL TUCKMANTEL MASIVIERO, OAB/SP 452.301 e LUCAS ANDREOTTA PEREIRA, OAB/SP 418.531, está se utilizando de uma procuração e uma declaração de pobreza firmadas em 2022 para propor inúmeras ações, com ou sem consentimento dos reclamantes.



    Isso pode ter ocorrido com outras ações, pois foram distribuídas aproximadamente 300 reclamações trabalhistas por este escritório desde 2022.



    O absurdo é tanto, que no processo 0011465-07.2024.5.15.0136 o reclamante ingressou no município em 03/07/2024 (fl. 32) e a procuração (fl. 30) e a declaração de pobreza (fl. 31) juntada aos autos datam de 27/10/2020, ou seja, quase quatro anos antes do próprio vínculo empregatício...



    Com base nestas notas técnicas, há indícios de que o escritório de advocacia acima mencionado, com sede em Piracicaba (e não nesta região jurisdicional de Pirassununga) está atuando de maneira ilícita com possível litigância predatória, uma vez que vem ajuizando nestes últimos anos (1) petições iniciais com causa de pedir semelhantes entre si (padronizadas), frequentemente distribuídas em grandes quantidades; (3) procuração e declaração de pobreza com assinatura "aparentemente" diferente da constante nos documentos de identificação (fl. 09); (4) procuração: (4.2) com data de outorga muito anterior ao ajuizamento da ação; (5) uso da mesma procuração para ajuizamento de diversas ações; (7) "ausência" de comprovante de endereço; (8) distribuição de muitas ações sobre uma mesma matéria;



    (11) frequente atuação em outra jurisdição de forma repetida, direcionada para um mesmo tipo de causa, em grande número de demandas; (12) patrocínio de número exorbitante de ações, comparativamente à média dos profissionais da área e desta jurisdição; podendo estar sendo distribuídas ações (a) sem o conhecimento do titular da relação jurídica, viabilizadas comumente por meio da captação ilícita de causas por terceiros e/ou da obtenção ilícita de dados pessoais em bancos de dados;



    De fato, estes profissionais "podem estar" se utilizando da captação indevida de trabalhadores, mediante a promessa de resultados econômicos, buscando encontrar supostas violações de direitos trabalhistas. O chamado "se pegar, pego".



    Vale ressaltar que nos últimos anos (desde 2020) foram ajuizadas inúmeras demandas idênticas ou análogas contra o mesmo reclamado e por este escritório de advocacia. Essa multiplicidade de ações, configura a prática da litigiosidade excessiva, um verdadeiro abuso do uso de processos judiciais, utilizando-se do Poder Judiciário como instrumento para obtenção de vantagens pecuniárias muitas das vezes indevidas.



    Curioso notar que após a aplicação da litigância de má-fé por advocacia predatória nos autos do processo 0011650-45.2024.5.15.0136, os ilustres causídicos começaram a protocolar as respectivas procurações e declarações de pobreza com datas mais recentes, como no caso dos autos (fls. 202/2023), inclusive declaração do trabalhador dando ciência da presente ação (fl. 204).



    Por todo o acima exposto, em função da deliberada distribuição de ações com a mesma procuração e declaração de pobreza, o que induz uma conduta processual temerariamente fraudulenta, reconheço a litigância de má-fé e condeno o advogado ROBERTO DA SILVA FERREIRA, OAB/SP 286.335, titular do escritório, e os demais advogados que figuram na procuração anexada à inicial RAFAEL TUCKMANTEL MASIVIERO, OAB/SP 452.301 e LUCAS ANDREOTTA PEREIRA, OAB/SP 418.531, , nos termos do art. 32 e seu parágrafo único do solidariamente Estatuto da OAB, a pagar multa de 5% e ainda a pagar ao reclamado indenização de 10% e honorários advocatícios à parte contrária em 5%, tudo sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 793-C, caput e §3º, da CLT"



    A Justiça do Trabalho recebe milhões de processos anualmente e a contribuição deste Tribunal é significativa:



    (...)



    Evidente a sobrecarga de trabalho empreendida por Juízes e servidores para dar aos litigantes solução célere, como determina o Artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição, razão pela qual é intolerável a prática de litigância de má-fé por lide abusiva e conduta processual temerariamente fraudulenta praticada pelos patronos da reclamante, claramente configurada nos presentes autos como minuciosamente elucidado na Sentença diante da constatação de multiplicidade de ações e prática de litigiosidade excessiva de forma atabalhoada com utilização de procuração outorgada por reclamante diverso ou por trabalhador que sequer era contratado na época da outorga, inexistindo razão, motivo ou circunstância para alterar a decisão originária.” (Destaques no original)



    Como se nota, a autoridade reclamada, com fundamento no acervo probatório dos autos, reconheceu a existência de diversos indícios que apontam para existência de advocacia predatória a justificar a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. Nesse sentido: 



    "CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 23.156-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 24.08.2018)



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente